Tribunal: TJES
Processo: 5002399-39.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002399-39.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS CRISTOVAO SOSSAI e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (
SECA
) –
RISCO INERENTE AO NEGÓCIO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Precedentes.

2.
No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelos apelantes antes do vencimento da dívida, fator este que a jurisprudência desta Corte reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.

3
.
A alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2014 até parte de 2018, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS CRISTÓVÃO SOSSAI, GUSTAVO QUINQUIM SOSSAI, GEORGE QUINQUIM SOSSAI
e
CAROLINA BARBOSA ANGELO SOSSAI
contra a r. sentença do evento 5283097, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes em face do
BANCO DO BRASIL
.

O juízo de origem condenou os recorrentes ao pagamento das custas processuais, deixando de condená-los em honorários advocatícios, em razão de suposta ausência de apresentação de defesa pela casa bancária.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5283099, os apelantes alegam, em síntese, que: I) fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) “
O produtor rural detém todas as vulnerabilidades frente às instituições financeiras: técnica, jurídica, econômica e social, logo, a aplicação do CDC é essencial para equilibrar essa relação
” (fl. 03); III) “
O Manual de Crédito Rural, editado pelo Conselho Monetário Nacional, sempre trouxe em seu item 2.6.9, e após atualização no item 2.6.4, o direito a prorrogação da dívida
” (fl. 06); IV) “
no ‘caput’ do item 9, vê-se a expressão ‘independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação’, o que determina o caráter cogente desta norma. Ou seja, o espírito da norma é que a consulta já está aprovada. Assim, basta o preenchimento dos requisitos autorizadores para que o direito surja ao requerente, direito este que não dependerá de análise subjetiva das instituições financeiras submissas ao Banco Central do Brasil
” (fl. 06); V) “
ao analisar a abrangência do termo ‘autorizados’ contido no artigo 5º da Lei 9.138/1995, abaixo transcrito, o STJ sumulou o entendimento de que o termo ‘autorizados’ constante na referida lei deveria ser interpretado como ‘obrigados, desde que demonstrados os requisitos’
” (fl. 07); VI) “
Os anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 foram tormentosos para a agricultura capixaba, que foi assolada por intensa escassez de chuvas. Estudos realizados pelo Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural – Incaper demonstram com exatidão a anomalia de precipitação nesses anos. A pesquisa aponta que a região Norte-Noroeste do estado, mais prejudicada pela crise hídrica, entre 2014 a 2016 totalizou mais de 1.300 mm de déficit de precipitação
” (fls. 07/08); VII) “
Após consecutivos anos de déficit hídrico e proibição de irrigação em todo o estado, houve uma queda drástica na produção, no rendimento médio, e também na área colhida em praticamente todas as culturas. Segundo levantamento do INCAPER, as perdas variaram entre 20 a 90%, chegando até a 100%
” (fls. 08/09); VIII) “
Atrelada a baixa produtividade dos anos anteriores, vieram ainda ciclos de desvalorização do produto agrícola, em que a pimenta-do-reino foi comercializada durante todo o ano de 2019 a monta média de R$6,50 (seis reais e cinquenta centavos) o quilo; em 2020 a monta média de R$10,00 (dez reis) o quilo; e o café nos piores valores dos últimos 13 (treze) anos, ficando abaixo do custo de produção
” (fl. 09); IX) “
Diante do pacífico e assentado entendimento dos Tribunais acerca do direito do produtor rural a prorrogação das dívidas rurais cujo não pagamento decorre de situações alheias ao seu controle e previstas no Manual de Crédito Rural, fazem jus os embargantes à prorrogação, eis que, consoante será demonstrado abaixo, os mesmos cumprem os requisitos ensejadores
” (fl. 12); X) “
os segundo e terceiro apelantes alcançaram renegociação com o apelado
[...]
Diante de estarem os embargantes em situação análoga e exercerem a agricultura nas mesmas condições, comporem o mesmo núcleo familiar produtivo e terem sofrido as mesmas consequências requer o amparo judicial para garantir o direito a prorrogação dos débitos provenientes de sua atividade agrícola
” (fls. 12/13); XI) cumpriram os requisitos para a renegociação e “
No que toca ao fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir o pedido (o pedido de prorrogação/refinanciamento somente ocorreu após o vencimento da primeira parcela), este não consta do Manual de Crédito Rural, muito embora, tal requisito também tenha sido preenchido
” (fl. 13); XII) “
Conforme laudo técnico ID. 7938036, emitido pela empresa Emavet – Empresa de Assistência Agronômica e Veterinária, verifica-se a incapacidade de pagamento para liquidação da operação de crédito objeto da presente demanda nos termos do cronograma inicialmente pactuado, haja vista as perdas decorrentes da escassez de chuvas, fortes ventos e altas temperaturas, que refletiram em produtividade muito aquém do custeio dos custos de produção
” (fl. 15).

Contrarrazões acostadas no evento 5283106, em que a instituição financeira impugnou o pedido de concessão da benesse da assistência judiciária gratuita e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Identificando nos autos elementos que evidenciam a possibilidade dos apelantes arcarem com o preparo recursal sem prejuízo próprio, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determinei aos recorrentes a juntada aos autos, em 05 (cinco) dias, de elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, ou, que no mesmo prazo, efetuassem o recolhimento do preparo, sob pena de indeferimento do pedido (evento 5400074).

Intimados, os recorrentes peticionaram (evento 5694910), requerendo a juntada dos documentos dos eventos 5694912 a 5695334.

Contudo, no evento 6245661, indeferi o beneplácito pleiteado, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2º, CPC.

No evento 6552759 os apelantes peticionaram, comprovando a quitação do preparo recursal (eventos 6552760 e 6552761).

Assim, encontra-se superada a impugnação ao beneplácito realizada em contrarrazões recursais.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Rememoro que, na origem,
CARLOS CRISTÓVÃO SOSSAI, GUSTAVO QUINQUIM SOSSAI, GEORGE QUINQUIM SOSSAI
e
CAROLINA BARBOSA ANGELO SOSSAI

opuseram embargos à execução proposta pelo

BANCO DO BRASIL
, alegando que houve modificação da capacidade de pagamento, em razão de fatos supervenientes alheios à vontade dos recorrentes, consubstanciados na crise hídrica e a consequente perda de lavouras em implantação, frustração de safras e acúmulo de custos produtivos.

Desta feita, requereram “
a renegociação do crédito rural dos embargantes, nos termos indicados no laudo técnico em anexo
”.

Consoante salientado pelo magistrado de origem, o c. STJ
1
adota a chamada “teoria finalista mitigada”, pela qual a pessoa, física ou jurídica, é considerada consumidora ainda que não seja, a rigor, a destinatária final do bem ou serviço adquirido, bastando que seja vulnerável tecnicamente.

Ademais, a Súmula nº 297 é clara no sentido de que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
2
.

Em que pese a constatação da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
in casu
, essa circunstância não ocasiona a procedência automática da pretensão autoral, sobretudo quando sopesada a prova documental trazida aos autos pelos próprios apelantes.

Aliás, a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e, não, de julgamento, de modo que, não havendo decisão do juízo redistribuindo os ônus da prova, competia aos autores pleitearem pela produção de todas as provas que entendesse pertinentes para o deslinde do feito, sob pena de preclusão.

Superados esses pontos, no que concerne ao pleito de alongamento da dívida rural, o entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
” (Súmula nº 298).

Porém, para o exercício do direito, deve ser comprovado, pelo produtor rural, o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.138/95, que dispõe sobre alongamento de dívidas originárias de crédito rural, ou na Lei nº 11.775/2008, que instituiu medidas de estímulo à liquidação e regularização de dívidas rurais, ou na Lei nº 10.696/2003, que dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas rurais, bem como daqueles previstos no Manual de Crédito Rural, compêndio de atos normativos sobre a matéria, editados pelo Conselho Monetário Nacional.

Note-se que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.
3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES; Data: 20/Apr/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 0000446-31.2020.8.08.0025; Desa. Rela.: JANETE VARGAS SIMOES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
3. Recurso desprovido. (TJES; Data: 01/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000651-94.2019.8.08.0025; Des. Rel.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso concreto, não identifico nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelos apelantes antes do vencimento da dívida, fator este que a jurisprudência desta Corte reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. 2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes. 3.
No tocante ao argumento de que o pedido de prorrogação da dívida é plenamente admitido, diante da estiagem que comprometeu a produção, nos termos da Lei nº 13.606/2018, o exame do acervo probatório documental dos autos permite concluir que a parte apelante não comprovou a realização de pedido, seja na via administrativa ou na via judicial, de alongamento do débito rural em razão da estiagem alegada em data anterior ao vencimento da mesma, motivo pelo qual ausente o requisito exigido para a renegociação da cédula de crédito rural pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Data: 26/Jul/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5000269-12.2022.8.08.0057; Desa. Rela.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000019-74.2020.8.08.0044 RELATOR : DES. SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA RECORRENTE : WALTER LUIZ SARNAGLIA ADVOGADO : DIONISIO BALARINE NETO - OAB ES7431 RECORRIDO : COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPIRITO SANTO MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ. 2.
Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão
. Precedentes do TJES e do STJ. (TJES; Data: 22/Sep/2022; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0000019-74.2020.8.08.0044; Des. Rel.: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Crédito Rural)

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo sabedor que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei” (Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. 2.
Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
3. Recurso desprovido. (TJES; Data: 01/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000651-94.2019.8.08.0025; Des. Rel.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Inadimplemento)

In casu
, os apelantes comprovam que buscaram a renegociação do contrato apenas após o vencimento antecipado da dívida, ocorrido em razão da inadimplência da parcela vencida em 20 de agosto de 2019 (evento 5283100).

Em casos análogos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no seguinte sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários. 2 -
Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença
. 3 - Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO CRÉDITO AGRÍCOLA SECA E ESTIAGEM INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA NECESSIDADE DE ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 No termos do entendimento do c. STJ, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão (AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, DJe 27.06.2018). 2
A incidência das normas do Banco Central do Brasil que autorizam a prorrogação (alongamento) da dívida rural, a exemplo da Resolução n.º 4.591/17, é adstrita ao preenchimento das regras que as compõem, bem como aquelas existentes no Manual de Crédito Rural, de modo que, se no caso concreto não há provas de que o devedor faz jus às suas aplicações, o pedido liminar de prolongamento da dívida deve ser indeferido. Precedentes do e. TJES.
3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 054189000125, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019).

Acrescenta-se que a teoria da imprevisão (
rebus sic stantibus
) que antagoniza com a força obrigatória dos contratos, tem como escopo a manutenção do equilíbrio contratual, a proteção do bem comum e a manutenção da isonomia das partes. Todavia, há que se salientar que
para sua aplicação
exige-se a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

No caso em apreço, a alegada situação de seca vivenciada pelos apelantes, de 2014 até parte de 2018, não os desobriga do pactuado. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural, consoante entendimento do c. STJ
3
.

Referido posicionamento reforça que a regulamentação atinente à renegociação de dívidas decorrentes de cédulas de crédito rurais não buscou transferir integralmente os riscos do negócio para a instituição financeira, condicionando o recebimento das parcelas à verificação de que as condições climáticas permitiram um sucesso com a atividade agrícola suficiente para arcar com as prestações avençadas. Acaso assim o fosse, “
esse modelo de financiamento não encontraria adeptos no mercado, pois transfere integralmente os riscos do negócio para o financiador, sem compartilhar com ele os eventuais resultados superavitários, refugindo completamente à lógica desse tipo de operação, ao menos sem uma severa repercussão no preço
”
4
.

Ademais,
“a simples declaração de ser vítima da crise financeira que assolou o país ou, ainda, de eventuais reflexos de retração da economia mundial, não é, por si só, suficiente para a configuração da onerosidade excessiva do contrato”
5
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Incabível a fixação de honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação em tal rubrica em primeiro grau
6
.

É como voto.

1
AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017; AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016.

2
SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129.

3
STJ; AgInt-AREsp 1.233.352; Proc. 2018/0009295-3; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 22/06/2020; DJE 01/07/2020.

4
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004703, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020.

5
TJMS; APL 0801677-64.2012.8.12.0046; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Jairo Roberto de Quadros; DJMS 09/03/2017.

6
STJ; AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.